Tribunal: TCU
Processo: 022.600/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Marliza Gomes Munhoz em face do Acórdão 11379/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem "1.7.1" da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO no sentido de que: 9.1.1. verifique a pertinência entre as funções exercidas pela recorrente e os respectivos quintos relativos a elas, consoante constatação consignada no acórdão recorrido; 9.1.2. após a verificação mencionada no subitem 9.1.1, siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, pelo exercício de funções entre 8/4/1998 e 4/9/2001, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 0000528-49.2004.4.01.4100, movido pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre - Sinjustra, que tramitou no juízo da 1a Vara Federal de Porto Velho e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 6/10/2015; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.